Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700089-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LYA CARUSO DE CASTRO AGRAVADO: RUTH ANTUNES RANGEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada contra decisão que manteve a determinação do desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos por pensão por morte (SPREV São Paulo), para a quitação integral do débito constituído no processo de n.o 0700494-71.2022.8.07.0003 Alega a agravante que não foram preenchidos os requisitos mínimos para o deferimento da penhora salarial por não ser o débito em execução verba alimentar. Acrescenta que está endividada e sem possibilidades de arcar com o pagamento da dívida no momento sem que haja comprometimento da subsistência. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. Os argumentos trazidos pela agravante são relevantes, mas não há risco em aguardar o julgamento do agravo, uma vez que a dívida é certa, líquida e exigível. Soma-se o fato de que a despeito de não se tratar de verba alimentar, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto. No caso, ficou demonstrado nos autos da ação de execução que a medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família. Nesse sentido, fundamentou o juízo de origem que “a parte executada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o desconto de 10% (dez por cento) deferido sobre os seus rendimentos comprometeria sua subsistência e a de sua família, pois apresentou apenas comprovante de aluguel no valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) mensais, possuindo ela uma renda líquida de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e beneficiária de pensão por morte pela SPPREV/SP, conforme esclarecido por ela mesma.” Ademais, merece atenção o fato de que recentemente a própria executada apresentou proposta de acordo para pagamento do débito em 2 parcelas de R$ 200,00 com vencimento em novembro e dezembro de 2022 e 14 parcelas de R$ 500,00 com vencimento nos meses seguintes (ID 140321423, do processo 0700494-71.2022.8.07.0003). O valor proposto das parcelas é equivalente ao desconto de 10% sobre os rendimentos provenientes da pensão por morte (SPREV São Paulo) objeto da penhora, já que os proventos mensais correspondem a R$ 5.022,31 (ID 142704511, pág. 2, do processo 0700494-71.2022.8.07.0003). Não há, portanto, necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, se há intenção de entabular acordo. Principalmente por não causar prejuízo para a executada o fato de o valor mensal proposto para quitação do débito ser descontado diretamente da folha de pagamento pelo órgão pagador. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f